Tribunal: TJBA
Processo: 8116672-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8116672-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CRISTINA SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE RESTRITA, SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DA PARTE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE
APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA
(
ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
)
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A
TIPICIDADE MATERIAL
RECONHECIDA NA ORIGEM
. AUSÊNCIA DE LESÃO SIGNIFICATIVA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. SUBSIDIARIEDADE E FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. ANÁLISE CONGLOBANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRIMARIEDADE DO AGENTE. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DOS BENS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. VALOR SENTIMENTAL. VALOR PATRIMONIAL. POLÍTICA CRIMINAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela vítima contra sentença que rejeitou denúncia e absolveu sumariamente a ré da prática de furto qualificado por abuso de confiança de três taças de cristal e uma lata de atum, mediante aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vítima possui legitimidade recursal para insurgir-se contra decisão absolutória quando o Ministério Público também recorreu da mesma matéria; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto qualificado por abuso de confiança, considerando as circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade recursal do assistente de acusação é restrita e subsidiária, condicionada à inércia do Ministério Público ou recurso parcial deste, não devendo ser conhecido o recurso da vítima quando o órgão do Ministério Público recorreu da mesma matéria.

4. O princípio da insignificância está diretamente ligado ao princípio da intervenção mínima do Estado em matéria penal, permitindo o afastamento da tipicidade material quando ausente lesão significativa ao bem jurídico tutelado, devendo ser aplicado quando presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5.
Embora o caso concreto se refira a denúncia de furto qualificado por abuso de confiança, é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de hipótese excepcional, na qual se constatou a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, a mínima ofensividade da conduta da agente e a ausência de antecedentes criminais da acusado.

6. A análise da tipicidade material deve considerar a subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal, que deve ocupar-se apenas de condutas que causem lesão significativa aos bens jurídicos tutelados. No caso concreto, verificam-se presentes os requisitos autorizadores da benesse: acusada primária, devolução espontânea dos bens subtraídos, ausência de laudo de avaliação econômica dos objetos e ínfimo valor patrimonial da
res
furtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da vítima não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A vítima não possui legitimidade recursal subsidiária quando o Ministério Público interpõe recurso versando sobre a mesma matéria objeto da irresignação. 2. É cabível a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto qualificado por abuso de confiança quando demonstrada a atipicidade material da conduta pela análise conglobante das circunstâncias concretas, incluindo a primariedade do agente, devolução espontânea dos bens e ínfimo valor patrimonial da
res
subtraída. 3. A qualificadora do abuso de confiança não constitui impedimento absoluto à aplicação do princípio da insignificância, devendo prevalecer a análise casuística dos requisitos autorizadores da benesse.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, arts. 395, III; 397, III; 416; 584, §1º; 593 e 598.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp: 2032228 AL 2022/0093474-0, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS
JUNIOR;
AgRg no REsp 2.156.352/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 2.9.2025; STJ, RHC 118.171/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.10.2019; AREsp n. 2.509.764/MS, Rel. Ministra Daniela Teixeira; STF, RHC 210070/SC, Rel. Min. Rosa Weber; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.216873-0/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; TJMG - Apelação Criminal 1.0241.18.005148-4/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres; TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003526120178150941, Relator: Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8116672-97.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelada,
ANA CRISTINA SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.